Tribunal: STF
Processo: ARE 1344966
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AGRAVO DE INSTRUMENTO Município de Itaquaquecetuba Fornecimento, pelo ente tributante, de documentação relativa à pretensão formulada - Inadmissibilidade na espécie Pedido formulado de forma ampla e genérica, ausente a indicação dos lançamentos que se busca desconstituir - Indefinição da controvérsia, inviabilizadora do cumprimento da determinação - Imprescindibilidade de prévia delimitação do pedido, sem prejuízo de aferição da presença das condições da ação - Recurso provido, com observação.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XXXVI, LIV, LV; 30, I, II; 48, XIII; 150, IV; 192 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Em situações como a que ora se apresenta, admissível atribuir-se ao ente tributante o fornecimento de documentos e cópias que tenha em seu poder, relativos aos lançamentos cuja anulação de busca. Entendimento em sentido contrário significaria obstar eventual questionamento por parte do contribuinte, normalmente desprovido da documentação correspondente, unilateralmente produzida pelo Fisco. Ademais, impõe-se observar que o lançamento nada mais do que ato administrativo, seara norteada pelo principio da publicidade, garantidor do acesso que ora se discute. Não se vislumbra, portanto, afronta às disposições constantes dos arts. 373, inciso I do CPC e 204, caput e parágrafo único do Código Tributário Nacional. 
    Contudo, o caso dos autos encerra peculiaridade que obsta a manutenção da decisão recorrida. Com efeito, resta ausente definição precisa acerca do que se pretende demonstrar ou comprovar. Nesse sentido, oportuno frisar que a própria decisão aponta a formulação de pedido genérico na demanda anulatória. 
    Tal fato, por óbvio, inviabiliza o cumprimento da determinação, em razão da ausência de pedido certo e determinado, exigência formulada pelo regramento processual (arts. 322 e 324, CPC). Em outras palavras, a decisão recorrida determina o cumprimento de uma medida e ao mesmo tempo reconhece indefinição que impossibilita seu cumprimento. Veja-se:
    01) Aplicando-se a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova (CPC, art. 373, §1º), a qual prevê que o ônus da prova poderá ser atribuído àquele que tenha maior facilidade de obtenção da prova, determino que a Municipalidade providencie cópias dos processos administrativos, dos Autos de Infração de Postura e correspondentes Certidões de Dívida Ativa, bem como outros documentos que entender pertinentes, referente aos débitos tributários impugnado nos autos. Prazo de 30 dias úteis, prorrogáveis mediante justificativa apresentada nos autos. 02) Com a juntada nos autos, intime-se a parte autora para que se manifeste (CPC, art, 437, §1º). Nesta oportunidade, atento ao princípio da cooperação e boa-fé processual (CPC, art. 5º e 6º), deverá a parte autora se manifestar expressamente se a documentação encarta reflete a integralidade dos débitos tributários controvertidos, já que o pedido deduzido na exordial se limita a pedir “a declaração de nulidade e inexigibilidade dos débitos fiscais objeto de discussão nos autos”, sem, contudo, explicitar com exatidão quais débitos seriam estes. 
    Ora, se a parte demandante não explicita com exatidão quais débitos busca anular, não se mostra razoável determinar que o ente tributante providencie cópias, autos de Infração, CDAs e outros documentos referentes aos débitos tributários impugnados nos autos. 
    Embora por fundamento diverso, de rigor o acolhimento da pretensão recursal, sem prejuízo de eventual reapreciação da questão pelo Juízo “a quo” caso regularizados os vícios que ensejaram o provimento deste recurso, afigurando-se imprescindível, ainda, prévia delimitação do pedido, sem prejuízo de aferição da presença das condições da ação. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente